Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-94.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO PROGRAMADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por passageira menor de idade, representada por sua genitora, em razão do cancelamento de voo originalmente contratado para o trecho Fortaleza-Brasília. Alegou-se que, após falha técnica na aeronave, houve retorno ao portão de embarque, longa espera no aeroporto, oferta de alternativas de reacomodação e posterior embarque no dia seguinte com conexão adicional, tendo sido fixada indenização em R$ 6.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, com reacomodação no dia seguinte, configura falha na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais; e (ii) estabelecer se o dano moral decorrente do cancelamento do voo pode ser presumido (in re ipsa) ou se exige prova do prejuízo extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação cível já é dotada de efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 3.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
4. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, fundada no risco da atividade.
5. A jurisprudência do STJ entende que, nos casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, exigindo-se prova da ocorrência de lesão extrapatrimonial que extrapole o mero dissabor.
6. No caso concreto, embora comprovado o cancelamento do voo por manutenção não programada e a reacomodação da passageira menor no dia seguinte, não se verificou qualquer elemento que indicasse violação significativa a direito da personalidade, como compromissos inadiáveis, sofrimento psíquico ou tratamento indigno.
7. A companhia aérea demonstrou ter prestado assistência mínima à passageira e seus familiares, incluindo alimentação, hospedagem e transporte, nos moldes da Resolução ANAC n. 400/2016.
8. Diante da ausência de comprovação do dano moral efetivo, impõe-se a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e provido. Honorários sucumbenciais invertidos.
Tese de julgamento:
1. Em casos de cancelamento de voo, o dano moral não é presumido e exige comprovação da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.
2. A prestação de assistência adequada pela companhia aérea, somada à ausência de elementos que indiquem violação a direitos da personalidade da passageira, afasta o dever de indenizar.
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor não exime o consumidor do dever de demonstrar o dano efetivamente sofrido para fins de indenização moral.